Tribunal: TJMT
Processo: 1033362-69.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033362-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIORGE ALEXSANDRO SILVA SOARES - CPF: 030.996.911-51 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), DIORGE ALEXSANDRO SILVA SOARES - CPF: 030.996.911-51 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033362-69.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: DIORGE ALEXSANDRO SILVA SOARES

APELANTE: DIORGE ALEXSANDRO SILVA SOARES

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOALAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –

RETENÇÃO DO ENVELOPE COM O DINHEIRO PELO TERMINAL ELETRÔNICO SEM O REGISTRO DO DEPÓSITO – ESTORNO PROVISÓRIO PELO BANCO – POSTERIOR CANCELAMENTO COM RETIRADA DO VALOR DA CONTA DO DEMANDANTE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VALORES OU MONTANTE A MENOR NO ENVELOPE – NÃO COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA – DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Resta configurada a falha na prestação de serviços e o consequente dever de ressarcimento se o banco não colaciona aos autos nenhuma prova acerca das suas alegações no sentido de que o envelope com o dinheiro depositado pelo autor foi trocado por terceiros, por outro sem valores ou com montante a menor,
ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, inciso II, do CPC/15, sobretudo se os extratos bancários demonstram que era prática corriqueira do cliente o depósito em espécie em sua conta bancária.

Ao contrário do que alega o banco, verifica-se o dano moral indenizável na hipótese que em o autor, após tentar por diversas vezes reaver seu dinheiro de forma administrativa (conforme os vários protocolos de atendimentos e registro de boletim de ocorrência) precisa recorrer ao Poder Judiciário para solução da questão.

Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e por
DIORGE ALEXSANDRO SILVA SOARES
, na
Ação Indenizatória de Dano Material

ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido:

- à restituição, na forma simples, de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), com correção monetária e juros de 1% ao mês desde o respectivo desembolso;

- ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença;

- ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

O requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
suscita preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de que o autor realiza alegações infundadas sem provas.

Aduz que a revelia não induz a procedência da ação, devendo a sentença ser reformada com a análise dos argumentos apresentados.

Alega que foi informado pela agência onde ocorreu que a autora foi vítima de “troca de envelope com a ajuda de terceiros” sendo ressarcida por mera liberalidade do banco. E ainda, que após a conferência da máquina supostamente utilizada pelo apelado, não foi encontrada sobra de valores, inexistindo conduta ilícita por parte da instituição financeira e dever de ressarcimento.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista a não demonstração de situação vexatória sofrida pela parte autora bem como do não preenchimento dos requisitos caracterizadores do dano de desvio produtivo.

De forma subsidiária, pleiteia a redução da indenização por dano moral assim como pela incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da condenação.

No mais, prequestiona o artigo 5º da Constituição Federal, os artigos 186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927, todos do Código Civil, artigo 373, I, do CPC/15 e artigo 14, da Lei 8078/90.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões pela parte autora.

Por sua vez, o autor
DIORGE ALEXSANDRO SILVA SOARES
recorre para majorar a indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o autor não impugnou os termos da sentença, bem como impugna a concessão da justiça gratuita, alegando que o apelante não comprovou a hipossuficiência. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 166300913).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de
inépcia da petição inicial por supostamente ter o autor realizado alegações infundadas sem provas confunde-se com o mérito e com ele será analisada.-

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOALAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões,
o recorrido suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não impugnou especificamente a sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor que é cliente do banco requerido e que, no dia 08/10/2019, se dirigiu até a agência bancária e realizou um depósito de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) em sua própria conta bancária.

Segundo o demandante, após inserir o valor na máquina, o sistema do caixa eletrônico travou e “engoliu” o dinheiro, sem efetivar a transação. Relata que, de imediato, realizou uma reclamação junto ao banco e o dinheiro foi estornado provisoriamente em sua conta bancária.

Informa que, depois de mais de 100 dias, o requerido cancelou o estorno provisório e retirou o valor de sua conta bancária.

Sob a alegação de que não conseguiu resolver a situação mesmo após ter realizado diversas reclamações no “
Call Center
” e ter registrado boletim de ocorrência, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao autor, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o requerido, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Destarte, não comprovada a possibilidade financeira da parte autora, deve ser mantida a justiça gratuita.

No tocante à alegação de
que a revelia não induz a procedência da ação, devendo a sentença ser reformada com a análise dos argumentos apresentados, não prospera a pretensão recursal do banco demandado.

Isto porque, a despeito da sua revelia, verifica-se que o magistrado singular analisou todas as provas e elementos constantes dos autos, utilizando-os para fundamentar a sua decisão.

Quanto ao mérito propriamente dito, insta salientar que o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso,
resta incontroverso que o banco realizou o estorno provisório de R$ 590,00 na conta do autor no dia 08/10/2019, bem como que o cancelou meses depois, em 03/03/2020, consoante se verifica dos extratos constantes do ID 166307793.

Alega o requerido que a agência onde ocorreram os fatos informou que a autora foi vítima de “troca de envelope com a ajuda de terceiros” sendo ressarcida por mera liberalidade do banco. E ainda, que após a conferência da máquina supostamente utilizada pelo apelado, não foi encontrada sobra de valores, inexistindo conduta ilícita por parte da instituição financeira e dever de ressarcimento.

Entretanto, não colacionou aos autos nenhuma prova acerca das suas alegações, a exemplo das filmagens da agência bancária ou os documentos nos quais baseou a informação repassada pela agência bancária,
ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, inciso II, do CPC/15.

Ora, é cediço que os bancos têm lucros exageradamente altos, em contrapartida, devem investir na segurança de seus clientes e consumidores.

Assim, ao alegar que autor teria tido o envelope com o valor do depósito trocado por terceiros na ocasião da transação, efetivada dentro da agência bancária, deveria a instituição financeira trazer as provas em que se baseou para chegar a tal conclusão, a exemplo de imagens de vídeos, já que possui câmeras em todos os estabelecimentos, inclusive nos caixas eletrônicos.

Ademais, observa-se dos extratos bancários da conta do autor juntados pelo próprio banco que era uma prática corriqueira do demandante efetuar depósito de valores em espécie em sua conta diretamente junto aos terminais eletrônicos, o que reforça a tese de que os valores foram efetivamente depositados, mas em virtude de defeito na máquina, a transação não se efetivou.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido, afigurando-se escorreita a sentença quanto à determinação de ressarcimento do valor depositado pelo autor.

No tocante ao dano moral,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, apesar das alegações do requerido de que não houve desperdício de tempo do consumidor bem como de que os transtornos sofridos não passaram de mero aborrecimento, verifica-se dos autos que o autor tentou a solução da questão de forma administrativa por diversas vezes, conforme protocolos de atendimentos indicados no ID 66307772, precisando registrar boletim de ocorrência e socorrer-se ao Poder Judiciário para reaver o seu dinheiro.

Ademais, ninguém pode negar a preocupação e ansiedade em casos como esse, em que a máquina retem seu dinheiro sem o registro da operação, sendo de suma importância nesses casos a forma como o banco age para resolver a situação.

Logo, resta configurado o dano moral passível de indenização.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, razão assiste ao requerido, ao menos em parte.

Isto porque, decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, como
in casu
, devem os juros de mora devem ser computados a partir da citação, nos termos do artigo 240 do CPC/15 e do artigo 405 do CC/2002, e não do evento danoso conforme sentenciado.

Desta feita, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
do autor e
dou parcial provimento ao recurso
do requerido, apenas para alterar a sentença monocrática a fim de que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais sejam computados a partir da citação. No mais, mantenho a decisão singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023